Tribunal: STF
Processo: Rcl 74226
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 852 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 695.911/SP). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM CHANCE DE PROSPERAR. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no ARE 906.569 RG/PE (Tema 852 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no ARE 906.569 RG/PE (Tema 852 da Repercussão Geral).



      III. Razão de decidir



    3. Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.



    4. No caso em análise, a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário afastou expressamente a incidência do Tema 1.019 RG e baseou-se exclusivamente no Tema 852 RG, que também fundamentou o aresto do subsequente agravo interno.



    5. O agravante pretende, em verdade, utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, destinação que não se coaduna com seu objetivo constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, “a”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 906.569 RG/PE, Tema 8.552 da Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin.